Tribunal: TJBA
Processo: 8036134-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036134-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SSE SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING S.A.

Advogado(s)
:
PATRICIA ALBUQUERQUE GRACCHO SIMOES, ALESSANDRO TREVISAN SIMOES

APELADO: PETRORECONCAVO S.A.

Advogado(s)
:
ARTUR NAPOLEAO BARRETO DE CARNEIRO REGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO. ESTOQUE REGULADOR. TÉRMINO REGULAR DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ABSORÇÃO PELA CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DAS CLÁUSULAS GERAIS PARA CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL NÃO PACTUADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SSE Sirio Solutions Engineering S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de PetroReconcavo S.A., na qual se postulava a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.405.236,02, sob o fundamento de suposta obrigação contratual de absorver “estoque regulador” mantido pela autora durante a execução de contrato empresarial de fornecimento. A apelante sustenta interpretação inadequadamente literal do contrato, invocando função social do contrato, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, vedação ao abuso de direito e alegado reconhecimento da obrigação em tratativas negociais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual invocada impõe à contratante a obrigação de absorver o estoque regulador ao término regular da vigência contratual; (ii) estabelecer se princípios contratuais gerais e tratativas negociais posteriores autorizam a criação ou ampliação de obrigação patrimonial não expressamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes possuía prazo determinado de 12 meses, admitindo renovação apenas mediante formalização específica por termo aditivo, inexistente no caso concreto.

4. A extinção da relação contratual ocorreu por regular decurso do prazo de vigência, e não por rescisão antecipada, distrato, resolução ou rompimento imotivado.

5. A cláusula invocada pela apelante vincula-se a hipótese contratual excepcional de interrupção antecipada da avença, não sendo juridicamente admissível ampliar seu alcance para abranger situação fática distinta consistente no encerramento natural do contrato.

6. Em contratos empresariais celebrados entre sociedades empresárias com plena capacidade negocial e equivalência técnica e econômica, a interpretação contratual deve observar prioritariamente a literalidade compatível com a intenção negocial objetivamente demonstrada.

7. Não cabe ao intérprete criar obrigação patrimonial não expressamente assumida, especialmente quando a pretensão deduzida implica transferência à contraparte de risco ordinário inerente à atividade empresarial da própria contratada.

8. A função social do contrato, a boa-fé objetiva, a vedação ao abuso de direito e o equilíbrio contratual exercem função integrativa e corretiva, mas não autorizam reformulação judicial do conteúdo econômico validamente pactuado nem criação autônoma de obrigação indenizatória.

9. A documentação juntada demonstra que a autora tinha plena ciência da limitação temporal da avença e da necessidade de formalização específica para eventual renovação, afastando alegações de surpresa, comportamento contraditório ou quebra da confiança legítima.

10. Tratativas negociais posteriores, trocas de correspondência eletrônica e discussões comerciais desprovidas da formalização contratualmente exigida não possuem aptidão para modificar obrigações previamente pactuadas nem configuram reconhecimento inequívoco da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036134-95.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SSE SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING S.A. e como apelada PETRORECONCAVO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .